Tribunal: STF
Processo: RE 1230641
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão mediante a qual julguei prejudicados embargos de declaração.



    2. A parte agravante sustenta não configurada perda de objeto, uma vez não transitada em julgado a decisão de primeira instância por meio da qual extinta a punibilidade, no que atacada mediante recurso em sentido estrito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Insiste na extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se está evidenciada a perda do objeto dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O esvaziamento da pretensão formulada em embargos de declaração – extinção da punibilidade – mediante ato do Juízo de primeira instância justifica o reconhecimento da perda de objeto do recurso.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.